Tribunal: TJDFT
Processo: 0700401-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700401-58.2025.8.07.0018 RECORRENTE: WALLESKA FIDELIS GOMES BORGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública do Distrito Federal, ocupante do cargo de Farmacêutico Bioquímico, contra ato do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e do Chefe do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos. A impetrante tomou posse no cargo de Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária, solicitando a acumulação com o cargo de Farmacêutico Bioquímico, alegando compatibilidade de horários e legalidade. Pela sentença recorrida, considerada ilícita a acumulação dos cargos pela impetrante, e denegada a segurança. 2.A questão em discussão consiste em definir se é possível a acumulação dos cargos de Farmacêutico Bioquímico e Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária. 3. A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, veda expressamente a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção das hipóteses previstas em suas alíneas, desde que haja compatibilidade de horários. Dentre essas exceções, destaca-se a alínea “c”, que permite a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 3.1. Na hipótese, não se admite a acumulação dos cargos em questão, uma vez que o cargo de Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária não se caracteriza como privativo de profissional da área da saúde, conforme expressamente previsto no edital do respectivo concurso público, que exige somente a formação em curso superior, independentemente da área de conhecimento. As atribuições inerentes ao referido cargo são predominantemente fiscalizatórias e administrativas, o que afasta sua natureza técnica vinculada às profissões regulamentadas da saúde. Dessa forma, não se configura a exceção prevista no art. 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal, vedada a acumulação com o cargo de Farmacêutico. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal, sustentando que a acumulação de cargos na administração pública se dá de forma excepcional, nos casos estritamente previstos na Constituição. Acrescenta que, nos cargos privativos de profissionais de saúde, essa acumulação depende da compatibilidade de carga horária e da regulamentação das profissões. Defende a possibilidade de cumulação dos cargos de Farmacêutico Bioquímico e Auditor de Atividades Urbanas de Vigilância Sanitária, tendo em vista que as atribuições de ambos os cargos são privativas de profissional farmacêutico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 37, inciso XVI, alínea “c” da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, "Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Nesse sentido, já decidiu o STF que "A revisão do entendimento firmado pela instância de origem, afim de alcançar conclusão diversa sobre a natureza jurídica dos cargos ou a compatibilidade de horários, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional (Lei no 14.725/2023) e o reexame do conjunto fático-probatório, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal." (ARE 1567143 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003